Tribunal: TJPA
Processo: 0023741-39.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023741-39.2018.8.14.0401

APELANTE: MAIKE HENRIQUE CARLOS DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, BASTA A VERIFICAÇÃO DE QUE, CESSADA A CLANDESTINIDADE OU A VIOLÊNCIA, O AGENTE TENHA TIDO A POSSE DO OBJETO DO DELITO, AINDA QUE RETOMADO, EM SEGUIDA, PELA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, COMO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Acerca do momento consumativo do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual o referido crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. Assim, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAIKE HENRIQUE CARLOS DA ROSA
, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida em id 6650591 pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara da Comarca de Belém/PA,
que o condenou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal.

Narra sucintamente a denúncia que no dia 17/10/2018, por volta das 10h45min, na Av. Almirante Barroso, próximo à Trav. Curuzu, o ora recorrente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, tipo faca, abordou a vítima M.F. de S., a qual tinha saído do IFPA acompanhada de dois amigos, dizendo eu já vi teu celular, passa teu celular.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, o recorrente puxou, de dentro de uma mochila que trazia consigo, uma faca, o que fez com a vítima entregasse o celular almejado, tendo o assaltante ainda ameaçado a mesma de morte caso ela o seguisse, tendo empreendido fuga posteriormente.

Narra, por fim, a denúncia, que o recorrente foi perseguido por um dos amigos da vítima, o qual inclusive acionou policiais militares que passavam em uma viatura, tendo os agentes de segurança detido o assaltante dentro de um ônibus, ocasião em que recuperaram o celular subtraído e apreenderam a arma usada no crime.

Em suas razões recursais, id. 6650593, pleiteia a Defesa o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a sentença, proceder a desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada, aplicando-se a diminuição respectiva da pena.

Em contrarrazões, id 6650595, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, para manutenção da sentença em seus termos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 7418520
,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e improvimento do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

À Revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, e
m suas razões recursais, id. 6650593, pleiteia a Defesa o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a sentença, proceder a desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada, aplicando-se a diminuição respectiva da pena.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO TENTADO

Pleiteia a Defesa desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada. Entretanto, não merece prosperar a tese defensiva.

Extrai-se dos autos e da sentença impugnada, que a vítima MANOELA FERREIRA DE SOUZA, perante o juízo, em depoimento gravado na mídia, afirmou:

“
Que tinha acabado de sair do IFPA na companhia de seus amigos e estavam indo em direção ao bairro de São Brás, sendo que quando se aproximavam de uma padaria o acusado lhe abordou sacando uma faca de uma mochila que o mesmo trazia consigo e ordenou que entregasse o celular, ressaltando que o réu na ocasião lhe falou que tinha visto a depoente usando o aparelho.

Prosseguiu narrando a vítima que imediatamente entregou o celular ao acusado, o qual então lhe ameaçou de morte e lhe ordenou que não o perseguisse, tendo ele então atravessado a rua e empreendido fuga.

Relatou, por fim, a vítima, que um de seus amigos correu atrás do acusado e alertou também alguns policiais que estavam passando pelo local, tendo eles avistado o acusado já no interior de um ônibus, onde foi preso, ressaltando ter reconhecido o mesmo sem sombra de dúvidas como sendo o autor do crime”.

Segue a sentença apontando que o depoimento da testemunha CARLOS ANDREI SILVA FARIAS confirmou as palavras da vítima:

“ Corroborando a versão dos fatos acima mencionada a TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME CARLOS ANDREI SILVA FARIAS, afirmou, perante este juízo, na mídia de fl. 32, que saiu do IFPA juntamente com a vítima e um amigo de nome Ruan e estavam indo em direção à Av. José Malcher, sendo que em frente a uma padaria percebeu a chegada do acusado, o qual anunciou o assalto e se posicionou na frente da citada vítima.

Aduziu ainda que nesse momento ainda pensou em correr, mas não quis deixar a vítima sozinha, conseguindo ver que o acusado trazia consigo uma mochila e que o mesmo saiu andando tranquilamente após o roubo, tendo ele atravessado a rua, porém foi perseguido por Ruan, que inclusive acionou a polícia, tendo o acusado sido preso no interior de um ônibus.

Nesse mesmo sentido, e excluindo qualquer dúvida quanto a autoria delitiva, a outra testemunha ocular do crime, a qual inclusive foi quem perseguiu e contribuiu para a captura do acusado, Ruan Ribeiro Gomes, aduziu, perante este juízo, na mídia de fl. 32, que estava caminhando mais à frente que a vítima e seu outro amigo quando percebeu a aproximação do acusado, ressaltando ainda que viu o momento em que ele abordou a vítima, razão pela qual o depoente correu e se escondeu no interior de uma padaria.

Relatou que após o assalto o acusado passou a caminhar tranquilamente, tendo ele atravessado a rua, ocasião em que o depoente avistou uma viatura da ROTAM e avisou aos policiais o que tinha acontecido, sendo que nesse momento viu o réu já no interior de um ônibus.

Aduziu, por fim, que apontou o acusado aos policiais, os quais pararam o ônibus e efetuaram a prisão, tendo sido encontrado com o mesmo uma faca e alguns aparelhos de telefone celular, dentre os quais o da vítima”.

Inviável é a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando as provas dos autos demonstram a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto à consumação do delito.

Sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a
teoria da amotio
, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica.

Portanto, é pacífico o entendimento das cortes superiores de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância da vítima para que o roubo se encontre exaurido, como aconteceu no presente caso, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de policiais e populares.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade Ç9ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata
3. Habeas corpus denegado. (STF. HC 98162, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, J. 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO.
REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

(...)
4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vitima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.

6. Com relação ao pedido de detração penal, constata-se que a questão não foi analisada pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecida por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Assim, restando evidenciada a manutenção da posse do bem da vítima por parte do ora recorrente, deve-se manter a condenação na modalidade consumada, já que é pacífica a adoção pela teoria da
amotio
, segundo a qual se considera consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.

Portanto, diante de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de desclassificação, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de roubo consumado.

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 04/03/2022